Tribunal: STF
Processo: Rcl 93583
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio do Sul e do Relator do Habeas Corpus Nº 5027673-29.2026.8.24.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao tema nº 423 da Repercussão Geral, consubstanciada na indevida constrição do paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória.
Narra a petição inicial que “Desde 26/03/2026, data em que o reclamante se apresentou voluntariamente ao Presídio Regional de Rio do Sul para início do cumprimento da pena, está recolhido naquela unidade em condições materialmente equivalentes ao regime fechado, porquanto a própria Coordenação de Execução Penal da unidade comunicou nos autos que o presídio dispõe de apenas 53 vagas para o regime semiaberto e conta atualmente com 87 internos nessa ala — ou seja, uma superlotação de 164%! —, sendo impossível sequer inserir o reclamante em qualquer convênio de trabalho externo em razão da brevidade da fração de pena restante.” 
A parte autora aduz que “tanto o juízo de execução quanto o Desembargador relator do Habeas Corpus impetrado perante o TJSC negaram o pedido de adequação do regime, fundamentando as decisões exclusivamente no não preenchimento de requisitos administrativos previstos na Portaria n. 03/2025 da Vara Criminal de Rio do Sul, ato normativo secundário que, como se demonstrará, não tem hierarquia suficiente para afastar o cumprimento de Súmula Vinculante”. Pontua que “O reclamante foi condenado ao regime semiaberto com o direito de trabalhar externamente durante o dia e retornar ao estabelecimento no período noturno, mas está recolhido em uma ala superlotada, impossibilitado de trabalhar, sem qualquer das prerrogativas do regime que lhe foi atribuído”. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“1) O conhecimento e o processamento da presente reclamação constitucional, com a notificação das autoridades reclamadas para prestação de informações (art. 989, I, CPC);
2) A concessão de medida liminar, com fulcro no artigo 989, inciso II, do CPC, para determinar imediatamente que o reclamante passe a cumprir sua pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do Tema 423/STF, até que haja vaga adequada no Presídio Regional de Rio do Sul;
3) A citação do Ministério Público Federal para manifestação;
4) O julgamento procedente desta reclamação para cassar as decisões reclamadas no que tange à manutenção do reclamante em regime equivalente ao fechado, e para determinar às autoridades reclamadas que adotem as medidas previstas no Tema 423/STF — regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar monitorada —, assegurando ao reclamante o cumprimento da pena em condições compatíveis com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória” 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).
In casu, a decisão reclamada (e-doc. 2, e-fls. 46/47) revela que o pedido de progressão de regime e de livramento condicional foi indeferido por não estarem presentes os requisitos ensejadores dos referidos benefícios da execução da pena.
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações às autoridades reclamadas. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 
Publique-se.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente